Tribunal: STF
Processo: AO 2934
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de ação originária ajuizada por magistrados aposentados do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com o objetivo de obter exibição de documentos remuneratórios.

Determinei o encaminhamento de documentos pertinentes, inclusive contracheques com valores elevados, para fins de apuração perante o Conselho Nacional de Justiça (eDoc. 297). 

Em seguida, sobreveio comunicação do CNJ, em 28/10/2025, noticiando decisão em Pedido de Providências no sentido do arquivamento do pedido, por ter sido reputada conforme a metodologia de cálculo aplicada pelo TJRO, com observância dos critérios do Acórdão nº 17/2022. Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo CNJ (eDoc. 303):

“PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATS RETROATIVO (TJRO). ACÓRDÃO Nº 17/2022. RELATÓRIO TÉCNICO. ANÁLISE POR AMOSTRAGEM. CONFORMIDADE DA METODOLOGIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PARECER. ARQUIVAMENTO.
Os procedimentos de apuração do valor nominal do ATS e da diferença do valor da pensão, bem como a aplicação de juros (0,5% a.m. de junho/2006 a junho/2009 e remuneração da poupança a partir de julho/2009) e correção monetária (IPCA-E), seguiram os critérios do Acórdão nº 17/2022. A observância do teto constitucional e o cálculo das incidências reflexas (gratificação natalina, férias, abono e indenizações) aderiram às diretrizes fixadas.”

É o relatório. Decido. 

Esta ação originária consiste em ação de exibição de documentos. Conforme se extrai dos autos, os documentos foram exibidos e, ademais, tornados públicos com resguardo de dados pessoais, de modo que a finalidade da demanda foi integralmente alcançada.

Ressalto, por fim, que esta ação originária não comporta debate de mérito sobre a legalidade ou correção dos valores remuneratórios pagos, tampouco sobre critérios de cálculo (teto constitucional, juros, correção monetária ou reflexos). Eventuais pretensões de revisão, restituição, compensação ou recálculo devem ser deduzidas em ação específica, com causa de pedir e pedidos adequados, não sendo possível apreciá-las neste feito.

Ante o exposto, julgo extinta a presente ação originária, em razão do esgotamento do objeto (CPC, arts. 485, VI, e 493).

Publique-se.

Brasília, 04 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente